Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723864-25.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO GUERREIRO REPRESENTANTE LEGAL: EMERSON ADRIANO GUERREIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0714755-18.2020.8.07.0001, na fase de liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (Id. 93449381[1]): “Vistos, etc. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proposto por ANTONIO GUERREIRO (espólio de) em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto o cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Juntou a parte autora os documentos de IDs 63487514 a 63487531. A decisão de ID 81913984 intimou o réu a apresentar aos autos os documentos requeridos na inicial, quais sejam, “cópia de todos os extratos, cédulas, aditivos e cálculos atualizados dos créditos a que faz jus o(s) Autor(es), proveniente de expurgos da(s) operação(ões) de financiamento rural existente(s) no mês de março de 1990”. O Banco do Brasil apresentou impugnação sob o ID no 83508919, em que alega: i) o descabimento da liquidação de sentença por arbitramento, ao argumento de que a matéria pende de apreciação de questões de mérito; ii) a incompetência do Juízo, ao argumento de que sentença original foi proferida pela 3a Vara da Justiça Federal do DF, com competência somente nesta unidade da federação, e a cédula de crédito rural foi firmada em Centenário do Sul/PR.; iii) falta de interesse processual, ao argumento de que a ação originária tem recurso que pende de apreciação; iv) o litisconsórcio passivo necessário da União e do BACEN; v) a incompetência da justiça estadual, ou, subsidiariamente, do TJDFT; vi) os cálculos feitos pelos exequentes estão incorretos, apresentando o valor de R$ 214.388,70, atualizados até 01/2021. Juntou os documentos de IDs 83508920 a 83508927. A decisão de ID 83607763, em vista da decisão proferida pela Ministra Relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, em sede Tutela Provisória, no RE nos EDcl nos EDcl nos embargos de divergência em RESP no 1319232/DF, de terminou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE 1.101.937. Sobreveio a decisão proferida, em 11/03/2021, nos autos do RE no 1.101.937/SP, pelo Ministro Alexandre de Moraes determinando a revogação da decisão que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão dos autos e tramitem no território nacional, de forma que a decisão de ID 87034250 determinou o prosseguimento do processo. Réplica ao ID no 89156043, em que pugna pela desnecessidade de perícia contábil, sendo necessária, apenas, a apresentação, pela ré, dos documentos apresentados, o que possibilitará a apresentação dos cálculos, meramente aritméticos, pela parte autora. O réu juntou os documentos requeridos aos IDs 91852198 a 91852202. O autor se manifestou ao ID 92945750, requerendo a perícia contábil dos valores apresentados. Decido. Cuida-se de decisão saneadora. Do Litisconsórcio Passivo e da Competência da Justiça Federal A presente liquidação individual provisória tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, a parte autora ajuizou o cumprimento provisório individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” O autor se vale da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que autoriza o credor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Assim, optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Aliado a isso, verifica-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim, facultativo, decorrente de solidariedade, de forma que os credores individuais não estão obrigados a demandar contra todos os seus devedores solidários conjuntamente. Em outras ações similares, o Banco Central continuamente tem apontado o seu desinteresse em compor o polo passivo de demandas da mesma natureza, ao passo que a União, ao ser intimada, tem manifestado o mesmo desinteresse. Destarte, ajuizada a liquidação individual apenas contra o Banco do Brasil S/A, não subsiste razão, com a ressalva do entendimento pessoal, para deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo que se falar, outrossim, em litisconsórcio necessário. Da Competência Territorial Alega ainda o executado que o juízo não é competente para o conhecimento da demanda. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, "a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu". Tal regra pode ser elidida por outras disposições legais específicas, ou mesmo diante de foro de eleição. Na hipótese, o banco réu possui sede em Brasília/DF, não havendo disposição que obrigue o demandante a propor a ação no local da agência mais próxima de seu domicílio ou onde foi firmada a cédula. Note-se que a escolha da parte autor somente reprisa a regra disposta no art. 53, III, ‘a’ do CPC. Desse modo, este juízo é competente para processar e julgar a causa, ficando repelida a preliminar de incompetência territorial do juízo. Do descabimento do rito adotado Quanto ao rito processual, a questão foi analisada em sede do Agravo de Instrumento no 0716177-31.2020.8.07.0000 (ID 81866401), em que foi determinado o afastamento da determinação de conversão do feito em liquidação por procedimento comum e o regular processamento do cumprimento provisório de sentença. Este Juízo está impedido de reanalisar a questão, nada impedindo que o réu o faça em sede de agravo de instrumento. Não havendo mais questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame do pedido de produção de prova. Da Prova Pericial Contábil Considerando a divergência entre as partes acerca dos valores a serem restituídos à parte exequente, defiro a produção de prova pericial contábil, cujos honorários deverão ser pagos pelo requerente. Nomeio como perito do Juízo o Sr. Carlos Frederico Tadeu Gomes (Atuário). Dê-se vista às partes para a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Ausente impugnação de qualquer das partes, intime-se a parte requerente a depositar os honorários do perito, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Com a entrega do laudo será liberado de imediato 50% do valor dos honorários depositados. O restante será levantado após eventuais esclarecimentos complementares. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. Intimem-se. Para análise da competência do juízo mostra-se necessária a intimação da União Federal, consoante precedentes deste juízo. Em diversas demandas em curso neste juízo, o Banco Central do Brasil já manifestou a ausência de interesse, razão pela qual, pelo princípio da eficiência (art. 8o do CPC), dispenso a intimação do Banco Central do Brasil. Realmente, não é caso de litisconsórcio necessário, mas a União Federal pode ser atingida na esfera jurídica pela futura sentença, caso o Banco do Brasil S/A proceda ao pagamento, pois são devedores solidários e o Banco poderia em tese exigir a cota parte da União ou mesmo esta ser diretamente atingida nestes autos em caso de ter sido cedido o crédito, máxime porque não importa renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor em desfavor de um dos devedores. Assim, é mister garantir aos devedores solidários a eventual participação no processo (assistente litisconsorcial - art. 124 do CPC). Desse modo, intime-se a UNIÃO FEDERAL para manifestar sobre interesse jurídico no cumprimento provisório de sentença da Justiça Federal em curso no prazo de 15 (quinze) dias. Cadastre-se provisoriamente a União na qualidade de interessada. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2021 17:15:08..” Acrescento que contra a referida decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos parcialmente, nos seguintes termos: “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo réu BANCO DO BRASIL S.A. (ID 93894432) e pelo autor Espólio de Antônio Guerreiro (ID 94578155) contra a decisão de ID 93449381. Aponta o réu omissão, ao argumento de que a decisão embargada não se manifestou acerca do chamamento da União ao processo e sobre a escolha aleatória de foto pelos autos. Intimado a se manifestar, o autor, ao ID 94881855, pugnou rejeição dos embargos. O autor, em seu recurso, apontou erro material e contradição na decisão embargada, ao argumento de que a determinação de que os honorários periciais seriam suportados pelo requerente contraria entendimento fixado pelo STJ. Intimado a dizer em contraditório, o réu, ao ID 95100638, pugnou pelo não conhecimento dos embargos. É o relatório. Decido. Cabe razão parcial ao réu e descabe razão ao autor. O art. 1.022, do CPC, determina: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Quanto aos embargos opostos pela parte ré, a decisão de ID 93449381, de fato, não se manifestou acerca do alegado direito do réu de chamamento ao processo dos demais réus da ação de conhecimento. Todavia, não há efeito prático, tendo em vista que é pacífico o entendimento deste tribunal de que o instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados. Dessa forma, uma vez que o agravante já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. Nesse sentido: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO, PELO STF, DO RE 1.101.937 (TEMA 1.075). CAPÍTULO IMPUGNADO, PELA PARTE AGRAVADA, EM CONTRAMINUTA. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO SERVE A COMBATER PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MEIO INADEQUADO A PROMOVER A REFORMA DO JULGADO. IMPROPRIEDADE FORMAL QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO DA MATÉRIA SUSCITADA. II - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. III - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A., UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA FIRMADA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL E DO FORO ONDE TEM SEDE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. IV - PROVA PERICIAL. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IV.1 - PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA DE PRODUÇÃO DEFERIDA, MAS SEM DELIBERAÇÃO DEFINITIVA QUANTO A QUEM DEVA CUSTEÁ-LA. ÔNUS DE REGRA IMPUTÁVEL À PARTE QUE REQUEREU A PROVA TÉCNICA. IV.2 - JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MARCO ESTABELECIDO PELA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. IV.3 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESSUPOSTO FÁTICO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SERÁ A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA QUE INDEPENDENTE DA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. V - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1346809, 07443705620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à eleição de foro, a questão é claramente tratada na decisão embargada, entendendo este Juízo pela aplicabilidade do art. 53, III, “a”, do CPC. Quanto aos embargos opostos pela parte autora, é cediço que a contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a que se estabelece no cotejo entre o julgado com ele próprio, e não com o entendimento que a parte entende correto. Nesse sentido, cito julgado deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. 3.Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4.O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5.Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1255769, 07233322220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos da parte ré para sanar a omissão apontada acerca do chamamento ao processo e REJEITO os aclaratórios opostos pela parte autora. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 93449381, devendo a Secretaria certificar o prazo para apresentação, pelo autor, de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, tendo o réu já se manifestado ao ID 95100641. BRASÍLIA, DF, 5 de julho de 2021 17:41:00. De início, o Agravante defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. No mérito, insurge-se contra a liquidação individual da sentença coletiva por arbitramento, sob o argumento de que a apreciação de fatos novos, bem como eventual compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei 8.088/90, impõem a liquidação pelo procedimento comum. Diz que a liquidação provisória de sentenças genéricas em ação civis públicas, inclusive aquelas que tratam dos expurgos inflacionários em caderneta de poupança ou crédito rural, deverão ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos dos artigos 509, II, e 511, ambos do CPC. Defende a possibilidade de a União e do Bacen serem chamados ao processo, sob o argumento de que a liquidação relacionada a cada produtor rural atingido pelo título judicial coletivo é demanda nova e, portanto, impõe a citação de todos os devedores. Acrescenta que, em que pese o Agravado tenha optado por ajuizar a presente demanda somente contra o ora Agravante, não há vedação legal ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo para comporem a lide, com o fim de legitimar eventual direito de regresso. Pleiteia a citação da União e do Bacen, sob pena de exclusão do seu direito de chamar os demais devedores solidários ao processo violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório dos codevedores quanto à apuração de eventual quantum debeatur. Suscita, ainda, a incompetência da Justiça do Distrito Federal, sob o argumento de que a operação foi contratada em Paracatu-PR. Alega que, embora seja facultado ao Autor escolher o local do ajuizamento da ação, tal escolha não pode ser aleatória, devendo ser justificada, sob pena de dificultar a defesa do ora agravante. Pede a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão que rejeitou a impugnação à liquidação provisória da sentença. No mérito, requer a reforma da r. decisão, nos termos arrazoados. Preparo comprovado – Id. 27591241 e Id. 27591240. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão do efeito suspensivo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer que sejam sobrestados os efeitos da r. decisão que rejeitou a impugnação à liquidação provisória individual da sentença coletiva. Em abono à pretensão recursal, insurge-se contra a liquidação da sentença por arbitramento, sob o argumento de que há fatos novos, e que eventual compensação dos créditos previstos no título executivo e o abatimento negocial da Lei 8.088/90 impõem a liquidação pelo procedimento comum. Pede que a liquidação provisória da sentença coletiva siga o procedimento comum, nos termos dos artigos 509, II, e 511, ambos do CPC. Defende a possibilidade de a União e Bacen serem chamados ao processo, sob o argumento de que a liquidação individual de cada produtor rural atingido pelo título judicial coletivo constitui demanda nova e, portanto, impõe a citação de todos os devedores. Acrescenta que não há vedação legal ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo, com o fim de legitimar eventual direito de regresso. Pleiteia, assim, a citação da União e do Bacen. Suscita, ainda, a incompetência da Justiça do Distrito Federal, sob o argumento de que a operação foi contratada em Paracatu-PR. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. No que tange ao pedido de conversão do feito em liquidação pelo procedimento comum, constato que a matéria está acobertada pela preclusão. Isso porque, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0716177-31.2020.8.07.0000, interposto pelo Espólio de Antônio Guerreiro, esta e. Turma decidiu, em Acórdão transitado em julgado, pela desnecessidade de instauração da fase específica pelo procedimento comum, consoante sintetizado na ementa a seguir transcrita: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ERESP 1.319.232/DF. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1 - Desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, conforme dispõe o artigo 509, II, do CPC, uma vez que a situação analisada nos autos não reclama prova de fatos novos para estimar o montante da condenação. 2 - Isso porque, não se observa a impossibilidade de apuração do quantum devido mediante a realização de meros cálculos aritméticos, na forma do que preconiza o §2o do artigo 509 do Código de Processo Civil, já que o título executivo (EREsp 1.319.232/DF) trouxe elementos bastantes para a exata avaliação do valor devido. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1299359, 07161773120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se que a insurgência do Agravante quanto à forma de liquidação já foi decidida, não podendo, pois, ser reapreciada, nos termos do art. 505 do CPC. Quanto ao pedido de chamamento da União e do Bacen ao processo, também não verifico a probabilidade do direito alegado. Infere-se dos autos que a 3a Turma da Corte Superior de Justiça, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S.A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual foi questionado o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, declarou “que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”. Em razão disso, condenou “os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal” (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF). Em 16.10.2019, foi julgado o EREsp n. 1.319.232/DF, conforme sintetizado na seguinte ementa: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios”. Diante do aduzido, constata-se que os Réus da multicitada Ação Civil Pública foram condenados solidariamente ao pagamento dos valores cobrados a mais por ocasião do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um, alguns ou de todos devedores o pagamento da dívida (art. 275 do CC). No caso, o credor optou pela individualização da sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, o que é perfeitamente possível. Desataca-se que este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a intervenção de terceiro ocorre tão somente no processo de conhecimento, mormente quando evidenciado que os demais devedores participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Sucede que, nos termos do art. 132 do CPC, o chamamento ao processo tem por objetivo formar título executivo contra todos os demandados e, portanto, não é viável nas fases de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva. Confira-se: “(...) 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1346809, 07443705620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DO INDICE DE REAJUSTE DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RE 1.101.937/SP. JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL INTEGRAREM A LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) -O instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados. -Uma vez que o agravante já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1346088, 07056005720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORREUS. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A, o qual é parte legítima para figurar no feito. (...)”. (Acórdão 1288336, 07211632820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que o indeferimento do chamamento ao processo não prejudicará os demais devedores solidários, sobretudo porque, no caso, o MM. Juiz a quo determinou a intimação da União e do Bacen para se manifestarem acerca de eventual interesse jurídico no cumprimento provisório de sentença. Também não há que se falar em eventual prejuízo ao direito de regresso, pois já há título executivo judicial que reconhece a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S.A, União e Banco Central do Brasil. Por fim, também não vislumbro a alegada incompetência do foro de Brasília, pois a liquidação e o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública pode ser processada no foro do domicílio do beneficiário ou do devedor, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos aos limites geográficos, mas aos contornos objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. Desse modo, o cumprimento individual da sentença condenatória proferida no julgamento da ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC. Além disso, nos termos dos artigos 46 e 53, III, “a”, ambos do CPC, em regra a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e, sendo este pessoa jurídica, será competente o foro do lugar onde está a sua sede. No caso, o Réu, Banco do Brasil S.A., está sediado em Brasília, de modo que o Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília é competente para processar a liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Além disso, não há evidências de que o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva na 24a Vara Cível de Brasília importará em obstáculo ao direito de defesa do credor e que será colocado em posição desigual na relação processual. Por fim, inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora